Tribunal: TJDFT
Processo: 0735482-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. ART. 1.336, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. ERROR IN JUDICANDO. NÃO VERIFICADO. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO NA SENTENÇA.
1. Diante da ausência de previsão na Convenção Condominial acerca do índice de correção monetária a ser aplicado, correta a sentença que determinou a incidência do INPC, em detrimento do IGPM.
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.